Tribunal: TJMT
Processo: 1004666-61.2023.8.11.0059
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004666-61.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO SOARES DA SILVA - CPF: 555.233.231-87 (APELANTE), MARCILENE ALVES DA SILVA - CPF: 000.243.371-02 (APELADO), JOSE VITOR ROSA SILVA - CPF: 700.464.781-16 (ADVOGADO), JOAO PAULO SANTANA MORAIS - CPF: 034.384.751-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RÉU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA AUDIÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 186, §2º, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença proferida em ação monitória fundada em instrumento particular de confissão de dívida, que, diante da ausência das partes em audiência designada, decretou a revelia do réu e julgou procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 126.431,97.

O réu, assistido pela Defensoria Pública, alega nulidade da sentença, por não ter sido pessoalmente intimado da audiência, não obstante o requerimento expresso da Defensoria Pública nos termos do art. 186, §2º, do CPC.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em verificar se a ausência de intimação pessoal do réu assistido pela Defensoria Pública para comparecimento à audiência de mediação acarreta a nulidade da sentença proferida com base em sua revelia.

III. Razões de decidir

A Defensoria Pública requereu a intimação pessoal do réu para audiência, nos termos do art. 186, §2º, do CPC, diante da necessidade de sua participação no ato.

A certidão do oficial de justiça atestou o insucesso da diligência, apontando que o telefone constante no mandado não pertencia ao réu, não havendo, portanto, intimação válida.

A ausência de intimação pessoal do réu assistido pela Defensoria Pública, em ato processual que exigia sua participação direta, violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, o que impõe a anulação da sentença.

A jurisprudência do STJ reconhece a presunção de prejuízo em tais casos, dispensando a demonstração concreta do dano processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido. Sentença anulada para reabertura da fase processual, com nova intimação pessoal do réu para audiência.

Tese de julgamento: "1. É nula a sentença proferida com base na revelia de réu assistido pela Defensoria Pública, quando não há intimação pessoal válida para audiência que exija sua participação. 2. A prerrogativa da intimação pessoal do assistido da Defensoria Pública é condição essencial para o exercício do contraditório e da ampla defesa nos termos do art. 186, §2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; CPC, art. 186, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.236/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10.09.2013; STJ, AgInt no REsp 1.850.066/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 03.06.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Antônio Soares da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada por
Marcilene Alves da Silva
, decretou a revelia do requerido e julgou procedente o pedido inicial, constituindo como título executivo judicial, a obrigação de pagamento no valor de R$ 126.431,97 (cento e vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos), acrescido de correção monetária e juros legais, além de condenar o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o benefício da gratuidade de justiça deferido a seu favor.

Irresignado, alega o apelante, em síntese, que a sentença é nula por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, tendo em vista que não houve a sua
intimação pessoal
acerca da audiência realizada. Sustenta que
a Defensoria Pública, sua representante, havia requerido expressamente a intimação pessoal, nos termos do art. 186, §2º, do CPC
, a fim de possibilitar sua presença e participação no ato. Todavia, o mandado expedido não foi cumprido com êxito, conforme certidão da oficial de justiça id. 307789359, o que impediu o comparecimento do apelante à audiência e a apresentação de defesa técnica. Requer, ao final, a anulação da sentença e a regular intimação pessoal.

Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios (id.

307789369).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação monitória proposta por Marcilene Alves da Silva em face de Antônio Soares da Silva, com fundamento em instrumento particular de confissão de dívida, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), vencido em julho de 2021.

A parte autora alegou inadimplemento e requereu a constituição de título executivo judicial. O réu foi inicialmente citado e manifestou-se nos autos por intermédio da Defensoria Pública, oportunidade em que requereu prazo para eventual composição amigável e regularização da dívida.

Em sequência, o Juízo de origem determinou a realização de audiência de mediação, designada para o dia 21 de maio de 2025, às 17h (id. 194771316). Contudo, a sessão foi declarada prejudicada, tendo em vista a ausência de ambas as partes, nos termos acostado nos autos.

Em seguida, o Magistrado de origem decretou a revelia do requerido e julgou procedente o pedido inicial, constituindo como título executivo judicial, a obrigação de pagamento no valor de R$ 126.431,97 (cento e vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos), acrescido de correção monetária e juros legais, além de condenar o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o benefício da gratuidade de justiça deferido a seu favor.

Irresignado, alega o apelante, em síntese, que a sentença é nula por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, tendo em vista que não houve a sua
intimação pessoal
acerca da audiência designada.

Sustenta que
a Defensoria Pública, sua representante, havia requerido expressamente a intimação pessoal, nos termos do art. 186, §2º, do CPC
, a fim de possibilitar sua presença e participação no ato. Todavia, o mandado expedido não foi cumprido com êxito, conforme certidão da oficial de justiça id. 307789359, o que impediu o comparecimento do apelante ao referido ato e a apresentação de defesa técnica. Requer, ao final, a anulação da sentença e a regular intimação pessoal.

Pois bem.
De início, cumpre destacar que a controvérsia recursal não versa sobre a existência ou validade do título de crédito apresentado pela autora, mas sobre a
nulidade do processo por ausência de intimação pessoal do réu assistido pela Defensoria Pública para comparecimento à audiência designada e, consequentemente, a apresentação de defesa
.

Compulsando os autos, verifica-se que o requerido, ora apelante, por intermédio da Defensoria Pública, manifestou-se
expressamente
o interesse da designação de audiência para eventual composição amigável e regularização da dívida.

Contudo, o apelante informa que não foi pessoalmente intimado da audiência designada, em afronta ao disposto no art. 186, §2º, do CPC, segundo o qual a parte representada pela Defensoria Pública tem direito à intimação pessoal sempre que o ato processual exigir providência direta de seu assistido.

Extrai-se dos autos, mormente pela certidão do oficial de justiça (id. 307789359), a confirmação de que a diligência restou infrutífera, posto que o telefone constante no mandado não pertencia ao requerido, o que demonstra a ausência de intimação válida.

Diante disso, restou cabalmente demonstrado nos autos que o réu, ora apelante, não foi validamente intimado da audiência designada, sendo-lhe, por conseguinte, vedado o exercício do contraditório e da ampla defesa, circunstância que impõe a nulidade da sentença por violação direta aos princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal), bem como ao artigo 186, §2º, do CPC, que estabelece prerrogativa processual específica da Defensoria Pública quanto à intimação pessoal de seus assistidos.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a prerrogativa da intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública visa assegurar o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, sobretudo em atos que exigem sua presença, como é o caso da audiência. Nesse sentido, a falta de intimação pessoal acarreta nulidade processual, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo, pois este se presume em tais circunstâncias.

De outro lado, em que pese as alegações da apelada, não se pode olvidar que, no caso concreto, o comparecimento do réu ao ato processual poderia viabilizar tanto a autocomposição quanto a apresentação de embargos, de modo que a ausência de intimação pessoal comprometeu substancialmente o seu direito de defesa.

A interpretação sistemática e teleológica do art. 186, §2º, do CPC, em harmonia com os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF), conduz à conclusão de que a sentença deve ser anulada, a fim de que se proceda à devida intimação pessoal do réu para os atos que demandem sua participação, assegurando-se o regular prosseguimento da ação monitória.

Assim, para evitar maior prejuízo e embasado em princípios constitucionais, tenho que a r. sentença merece ser cassada, a fim de determinar o retorno dos autos à origem, para que seja realizada a intimação pessoal do réu, assistido pela Defensoria Pública, para os atos que exijam sua presença, especialmente para nova designação de audiência, prosseguindo-se no feito conforme o rito da ação monitória.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025